Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707713-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA EMBARGADO: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE DESPACHO Intime-se o advogado credor, Dr. Renato Manuel Duarte Costa, para que, no prazo de quinze dias, recolha as custas iniciais referentes à fase de cumprimento de sentença (CPC/15 290). Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator